Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL). INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. DATA DE INÍCIO. VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. AJUSTE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE JUROS. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DE MORA. ILEGALIDADE. COMISSÃO FLAT. SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a prova já constante dos autos, em especial no que se refere aos documentos juntados por ambas as partes, se mostra suficiente, na avaliação do juiz da causa – destinatário último da prova aduzida nos autos –, para o deslinde da causa, então, não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da produção da prova pericial requerida.
2. O vencimento da primeira parcela, tomada como data de início da inadimplência, deve corresponder à data expressamente definida na Cédula de Crédito Bancário ajustada entre as partes, que deve prevalecer sobre aquela indicada em documento (“Demonstrativo de Conta Vinculada”) unilateralmente produzido pela instituição bancária.
3. “Os tribunais têm compreendido que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central serve de baliza para o mercado e para a análise de eventuais abusividades. Porém, não constitui seu tabelamento ou sua limitação, porque sua fixação obedece a livre convenção das partes” (Acórdão 1750400, 07239355620238070000, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Tendo-se em conta o enunciado de súmula n. 379 do STJ, que limita em 1% ao mês os juros de mora aplicados nos contratos bancário, é de se ter por abusiva a previsão contratual que prevê a capitalização dos juros de mora. Precedentes desta Corte.
5. “A cobrança da comissão flat não é ilegal, pois visa remunerar a instituição financeira pelo serviço de assessoria financeira na análise das garantias para abertura ou renovação do crédito no contrato de financiamento, está em consonância com o princípio da autonomia da vontade que regem as relações entre particulares, podendo ser cobrada se contratualmente prevista e se não representar desequilíbrio contratual” (Acórdão 1655205, 07053156120218070001, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e provido em parte.